Tribunal: TJBA
Processo: 8001730-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001730-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE FREITAS DE JESUS

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Exclusão de nome de cadastro de inadimplentes após pagamento integral de acordo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em ação originária, consistente na exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta que, embora tenha quitado integralmente o acordo celebrado com a parte agravada, seu nome permaneceu inscrito em cadastro restritivo de crédito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, comprovado o pagamento integral do acordo celebrado entre as partes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da devedora do cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se à verificação da legalidade ou abusividade da decisão recorrida, sem análise aprofundada do mérito da demanda originária.
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. No caso concreto, restou comprovado o pagamento integral do acordo firmado entre as partes, no valor de R$ 9.000,00, realizado antes do prazo pactuado, evidenciando a probabilidade do direito da agravante.
6. A manutenção indevida do nome da devedora em cadastro restritivo de crédito caracteriza perigo de dano, por potencial prejuízo
a
sua vida financeira e às relações comerciais.
7. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, compete ao credor promover a exclusão do registro da dívida no prazo de cinco dias úteis após o pagamento integral do débito.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:
“1. Comprovado o pagamento integral do débito decorrente de acordo celebrado entre as partes, impõe-se a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.
2. A permanência indevida do registro após a quitação da dívida autoriza a concessão de tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 548.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.